Tribunal: CARF
Processo: 10166.902605/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.902605/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.683 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
SRG PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
O prazo legal para interposição da manifestação de inconformidade é de trinta
dias, a contar da intimação da decisão recorrida. Cabível a intimação por edital
quando revelar-se improfícuo qualquer dos meios previstos no art. 23 do
Decreto no 70.235/72. Apresentando-se a manifestação de inconformidade fora
do prazo legal sem a prova de ocorrência de qualquer causa impeditiva, é
intempestivo o recurso e, portanto, não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.902605/2008-63
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.683 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902605/2008-63

Relatório
Trata o presente processo de compensações que não foram homologadas pela
Autoridade Administrativa da Receita Federal, conforme o despacho decisório de e-fls. 14. O
crédito utilizado pela Contribuinte diz respeito ao saldo negativo de IRPJ relativo ao 2o trimestre
de 2005 e foi requerido através da PER/DCOMP no 31245.83126.120506.1.3.02-0705.
Irresignada com a decisão emanada da Delegacia da Receita Federal de Brasília –
DRF/BSB, a Contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de e-fls. 02/13.
Entretanto, referida manifestação de inconformidade foi considerada intempestiva pela referida
Unidade da Receita Federal, conforme o teor do despacho de e-fls. 127.
Ainda assim, o processo foi encaminhado para a apreciação da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Brasília – DRJ/BSB, haja vista que em seu recurso a
Recorrente havia suscitado a tempestividade de sua irresignação.
Em síntese, foram as seguintes as argumentações postas pela Recorrente em sua
manifestação de inconformidade (texto extraído do Relatório da decisão recorrida, v. e-fls. 415):
A Diort deixou de dar seguimento à Manifestação de Inconformidade sob o argumento
de que foi apresentada fora do prazo de 30 dias, contados do 16° dia da fixação do
edital, contudo, tal decisão é nula porque a manifestação de inconformidade é
tempestiva, vez que a requerente tomou conhecimento do despacho em final de
setembro/2008 por meio de certificado digital, e não por meio de edital, sendo que no
inicio de outubro de 2008 (10/10/2008) protocolou o referido recurso, dentro do prazo
de 30 dias previsto pela legislação de regência;
Por outro lado, conforme se vê da legislação, art. 23 do Decreto 70.235/72, para que
seja autorizada a intimação por meio de edital, se faz necessário primeiramente que se
realizem as diligências previstas nos incisos I, II e III do art. supracitado, que não
ocorreu;
Além disso, mesmo que se admitisse o Edital como válido, há vícios que maculam de
ilegalidade o indigitado Edital, qual seja, a falta de publicação do referido documento
em órgão de imprensa oficial;
Por último, o saldo negativo está comprovado na DIPJ/2006 retificadora entregue em
27/12/2007, a qual corrige o erro de preenchimento cometido na original, informando
desta vez o saldo existente em 30/06/2005. A retificadora foi apresentada bem antes
do Despacho Decisório, onde se constata que não houve observação desta retificadora,
o que é inaceitável;
A realidade dos fatos se comprova pelos Livros Razão, Diário e planilhas e
comprovantes de retenção que anexa. O registro contábil corroborado por documentos
idôneos, hábeis e irrefutáveis, toma-se prova a favor da manifestante;
A Manifestação de Inconformidade foi então apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Brasília – DRJ/BSB, que proferiu o acórdão no 03-38.945 – 4a Turma
(v. e-fls. 414/418), cuja ementa reproduzo abaixo:

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.683 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902605/2008-63

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
Ementa: Manifestação de Inconformidade - Intempestividade
Considera-se intempestiva a manifestação de inconformidade apresentada após o
decurso do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que foi feita a intimação da
exigência, não tendo sido, portanto, instaurada a fase litigiosa do procedimento
fiscal.
Intimação Via Edital - Cabimento
Resultando improfícua a intimação por via postal, cabe à administração tributária
socorrer-se da intimação por meio de edital.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Ainda não satisfeita com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 433/440, em que aduz os argumentos postos abaixo, reproduzidos em
apertadíssima síntese:
1) Da nulidade da intimação por meio do edital ARF no 0735/2008 – A intimação
via edital afixado dentro das dependências do órgão não seria válida, “eis
que, por óbvio inócua, pois que não é dada ao cidadão o dever/costume de
freqüentar setores/dependências de órgãos públicos para se consultar editais
de citação”. O acórdão recorrido, em nenhum momento teria mencionado o
local em que o edital teria sido afixado, “se é que o edital foi afixado”,
portanto não poderia presumir que de fato ocorreu a pretendida fixação em
local visível e de fácil acesso;
2) Ainda, que o Fisco não estava autorizado a lavrar edital de intimação sem ter
esgotado todos os meios previstos no art. 23 do Decreto 70.235/72; não
existiriam nos autos provas/elementos que atestem o exaurimento das
diligências previstas no referido dispositivo legal;
3) “Assim, caberia ao fisco, antes de lavrar o edital de intimação ora
questionado, preliminarmente, proceder com a diligência prevista no inciso I
(INTIMAÇAO PESSOAL), entrando em contato com a Recorrente por meio de
telefonema, cujo número atualizado consta no sistema da receita federal,
requerendo que ela comparecesse junto a repartição a fim de que fosse
intimada pessoalmente da decisão de primeira instância, e caso não houvesse
o esperado comparecimento da Recorrente, aí sim, proceder com a
determinação do inciso III (INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO), a fim
de que fosse legitimada a intimação por tal meio, o que não ocorreu, fato que
por si só, impõe de pronto a nulidade do edital em apreço. E o que se pede”;
4) Argui igualmente a nulidade do edital de intimação ARF no 0735/2008 haja
vista que o mesmo não teria sido publicado em órgão da imprensa oficial;
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.683 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902605/2008-63

5) Ao final, propugna pelo recebimento e o consequente provimento do presente
recurso para determinar o retorno dos autos à instância a quo para que analise
o mérito da manifestação de inconformidade.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, a decisão recorrida concluiu pela intempestividade da
manifestação de inconformidade. Isso porque a Contribuinte teria sido intimada por edital
afixado nas dependências da DRF/Brasília em 17/07/2008 (data da desafixação do documento) e
a manifestação de inconformidade fora apresentada tão somente no dia 10/10/2008, após,
portanto, o trintídio legal.
Já a Recorrente fundamenta sua defesa alegando a nulidade do edital afixado pela
Delegacia da Receita Federal de Brasília para efetivar a ciência do despacho decisório de e-fls.
14. Segundo a Contribuinte o edital PER/DCOMP no 0735/2008 seria nulo, primeiramente
porque entende que não seria válido fixá-lo dentro das dependências do órgão, pois em suas
próprias palavras, “eis que, por óbvio inócua, pois que não é dada ao cidadão o dever/costume
de freqüentar setores/dependências de órgãos públicos para se consultar editais de citação”.
Flerta o recurso com a suspeita, inclusive, de que o edital sequer tenha sido afixado.
Também fundamenta a pretensa nulidade no fato de que não existiriam provas nos
autos que atestassem o esgotamento de todos os meios de intimação previstos no art. 23 do
Decreto 70.235/72. Defende que o edital de intimação questionado deveria ter sido precedido de
intimação pessoal, via contato por telefone a ser realizado pela Autoridade Fiscal para lhe dar
ciência do despacho decisório.
Creio que não assiste razão à Recorrente.
A intimação dos atos administrativos no âmbito do processo fiscal está regrada no
Decreto no 70.235/72, que em seu art. 23, vigente à época dos fatos, assim dispunha:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.683 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902605/2008-63

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.683 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902605/2008-63

II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
A DRF/BSB fez a tentativa de intimação por via postal (v. e-fls. 123 e 404/405),
contudo, a correspondência contendo o despacho decisório de e-fls. 14 foi devolvida pelos
correios.

Vejam que há perfeita correspondência entre o documento acima, que atesta o
envio da correspondência e a devolução pelo Correio, e o despacho decisório de e-fls. 14. O
documento acima, no campo “No ECT” (grifado) identifica o mesmo “No de Rastreamento”
constante do cabeçalho do despacho decisório (grifado), qual seja, o no 763931126. O mesmo
acontece com a data de emissão de ambos os documentos (20/05/2008).

O domicílio de intimação estava correto, sendo o mesmo constante tanto da
manifestação de inconformidade (v. e-fls. 02), quanto na procuração anexa ao referido recurso
(v. e-fls. 15), ou mesmo no contrato social de e-fls. 17. Houve alteração de endereço somente no
mês de agosto de 2008, após a intimação devolvida pelo Correio, conforme se comprova pela
alteração contratual de e-fls. 156/164. O documento de e-fls. 407 comprova que a alteração de
endereço foi promovida somente após essa alteração contratual, em agosto de 2008. Portanto, em
relação ao endereço de entrega da intimação do despacho decisório não há nenhuma dúvida ou
ressalva a ser feita.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.683 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902605/2008-63

Importante notar que o legislador, conforme vimos acima no art. 23 do Decreto no
70.235/72, não condicionou a frustração da tentativa de intimação postal ao motivo de devolução
da correspondência pelos Correios, ou ao número de tentativas de entregas efetuada.
Restando improfícua a intimação por via postal, realizou-se a publicação do Edital
PER/DCOMP no 0735/2008 (v. e-fls. 124/126) para a ciência à Contribuinte do despacho
decisório de e-fls. 14. O Edital PER/DCOMP no 0735/2008 foi afixado em 02/07/2008 e
desafixado em 17/07/2008, considerando-se feita a intimação quinze dias após essa data, nos
termos do art. 23, § 2o, inciso IV, do Decreto no 70.235/72. Assim, o prazo para apresentação da
manifestação de inconformidade teve início em 01/08/2008 e se encerrou em 02/09/2008.
A Recorrente apresentou a petição de e-fls. 02/13 tão somente em 10/10/2008,
depois de já transcorrido o prazo de trinta dias fixado para a manifestação de inconformidade,
nos termos dos arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235/72.
As arguições de nulidade do edital PER/DCOMP no 0735/2008 não podem ser
providas.
Primeiramente, não tem fundamento a alegação de que o edital não poderia ser
afixado dentro das dependências do órgão por ser tal providência inócua. A Unidade da Receita
Federal apenas cumpriu a norma, que expressamente aduz o seguinte:
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Assim, verifica-se que a Unidade seguiu rigorosamente à lei, que lhe faculta
publicar o edital no endereço da administração tributária na internet, ou em dependência,
franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação, ou ainda, em órgão da imprensa
oficial local. Os modos de publicação são escolhidos de forma discricionária pela Administração,
não cabendo ao Administrado considerar que tal procedimento seja feito da forma como melhor
lhe aprouver (no caso do recurso, em órgão da imprensa oficial).
Igualmente, é descabida a “suspeita” de que o edital não tenha sequer sido afixado
pela Unidade da Receita Federal. O Titular da DRF/BSB à época, o AFRFB João Paulo Ramos
Fachada Martins da Silva atesta às e-fls. 126 as datas de afixação e de desafixação do edital.
Como é sabido, a Autoridade Administrativa tem fé pública, portanto, qualquer irregularidade na
sua conduta tem de ser provada, o que não é o caso dos autos, em que a Contribuinte faz ilações
completamente descabidas e desprovidas de qualquer elemento de prova em relação ao seu
conteúdo.
Já a alegação de que não haveriam nos autos qualquer elemento de prova de que
teriam sido esgotados todos os meios de intimação previstos no art. 23 do Decreto 70.235/72
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.683 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902605/2008-63

também é totalmente descabida. Primeiro, porque não há a necessidade de se esgotarem TODOS
os meios de intimação previstos no art. 23 do Decreto no 70.235/72. Novamente, reproduzo o §
1o do art. 23 do referido diploma legal:
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
Assim, a intimação por edital poderá ser realizada quando apenas UM dos meios
de intimação previstos no art. 23 tenha se mostrado improfícuo.
Já a alegação de que o edital de intimação deveria ter sido precedido de intimação
pessoal, via contato por telefone a ser realizado pela Autoridade Fiscal, também é improcedente;
como vimos, a intimação pessoal foi tentada pela via postal, revelando-se improfícua. Portanto, a
partir dessa tentativa de intimação frustrada, perfeita a conduta da Administração de realizar a
intimação editalícia.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital